Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. REQUERIMENTO OFÍCIO AO CAGED. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. MEDIDA INÓCUA. OMISSÃO PENHORA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921 DO CPC. BENS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. SEM HONORÁRIOS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE.
1. O interesse de agir no cumprimento de sentença decorre da demonstração de necessidade e utilidade, pela via do processo, de satisfação obrigação já delineada em título executivo judicial, devendo o requerente adotar as medidas diligentes e congruentes ao devido adimplemento do direito perseguido.
2. Mesmo após a localização e bloqueio de veículo automotor identificado por meio de diligência via Renajud, a parte requerente do cumprimento de sentença mostrou desinteresse pela omissão na realização de sua penhora nem indicou outros bens passíveis de constrição, apenas requerendo expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), sem sequer especificar a finalidade precisa da diligência e o seu nexo com a perfeita satisfação do débito perseguido, considerado o contexto de impenhorabilidade legal de verbas salariais (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil).
3. Realiza-se o cumprimento de sentença no interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil), que deve se permeado pelo princípio da unilateralidade do interesse na atividade executória, cabendo ao requerente que pretende a satisfação do seu crédito a indicação de diligências que sejam aptas e congruentes ao alcance dos valores devidos.
4. A suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil somente se aplica quando não são identificados bens penhoráveis, diversamente do ocorrido no caso concreto.
5. Não foram fixados honorários sucumbenciais pelo juízo originário, razão pela qual não há se falar em aplicação da majoração pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.